Tribunal: TJBA
Processo: 8043681-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043681-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO

AGRAVADO: ITATIANA BARBOZA SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ

PJ6

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA SUPRESSÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Buritirama contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, concedeu medida liminar para suspender os efeitos do Decreto nº 17/2025, que revogou o pagamento da estabilidade econômica previamente reconhecida pelo ente municipal. A decisão agravada determinou o restabelecimento da vantagem, sob pena de multa, por considerar ausente a instauração de prévio processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a administração pública suprimir, de forma unilateral e sem processo administrativo prévio, vantagem funcional concedida a servidor público com base em ato administrativo anterior, e já incorporada ao seu patrimônio jurídico.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 138 da repercussão geral (RE 594.296) no sentido de que a administração pode anular atos administrativos ilegais, desde que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa, quando esses atos tiverem gerado efeitos concretos.

4. Constatou-se nos autos que a concessão da estabilidade econômica foi precedida de processo administrativo e parecer jurídico, sendo o benefício suprimido mediante decreto, sem prévia instauração de procedimento formal, em afronta ao devido processo legal.

5. A medida liminar encontra-se respaldada na existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da natureza alimentar da verba suprimida e da repercussão imediata sobre a subsistência do impetrante.

6. Ressalta-se a possibilidade de reversibilidade da medida, caso o mérito do mandado de segurança seja julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. "É vedada a supressão de vantagem funcional previamente concedida a servidor público sem a instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa." 2. "A existência de parecer jurídico e de processo administrativo anterior à concessão da estabilidade econômica reforça a necessidade de procedimento formal para eventual revisão ou anulação do ato administrativo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8043681-92.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Alagoinhas, figurando, como Agravante, MUNICIPIO DE BURITIRAMA, e, como Agravada, ITATIANA BARBOZA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça